Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000464-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCELO TOMASI - ME - CNPJ: 03.376.663/0001-01 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCELO TOMASI - CPF: 830.922.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

ICMS ESTIMATIVA
SIMPLIFICADA
–
INTRODUZIDO POR
LEI N. 7.098/98

–

LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA
–DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).

Não há que confundir
crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (a
rt. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998)
, que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Marcelo Tomasi-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, objetivando a nulidade da certidão de dívida ativa (id. 72126520, págs. 01/04 – autos de origem).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Estado de Mato Grosso, ao regulamentar a cobrança do ICMS, na modalidade estimativa, por meio do Decreto n. 2.622/2010, criando o denominado Regime de Estimativa, afrontou o artigo 155, II, §2
o
e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Kandir, além do RICMS, posto que a matéria é reservada à lei complementar.

Afirma que esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que é ilegal o Regime de Estimativa do ICMS, já que instituído por Decreto e não por LC.

Defende a nulidade da CDA n. 20099069, porque se origina do Regime de Estimativa do ICMS, que, como salientado, é ilegal.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso, para
declarar a nulidade da Certidão da Dívida Ativa n. 20099069.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido (id. 115200472).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo os argumentos recursais, e, ao final, pugnou por seu desprovimento (id 115868995).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse
público que legitimaria a intervenção ministerial (id. 118888970).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela pessoa jurídica Marcelo Tomasi-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, objetivando a nulidade da Certidão da Dívida Ativa (id. 72126520, págs. 01/04 – autos de origem).

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em face da
Marcelo Tomasi-ME,
visando ao recebimento do crédito tributário,
referente à
Certidão da Dívida Ativa
sob o n. 20099069, relativa aos créditos do
Regime de Estimativa do ICMS
, totalizando o valor de R$ 28.283,50 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e três reais, e cinquenta centavos), atualizados pelo Exequente até 28/06/2019.

A Executada opôs a Exceção de Pré-executividade, nos autos (id. n. 62150909), na qual alegou, em resumo, a nulidade da Certidão da Dívida Ativa, sob o argumento de que o Regime de Estimativa do ICMS é ilegal.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido d
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o.

Contra essa decisão,
a empresa
Marcelo Tomasi-ME.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.265/RJ, com repercussão geral, fixou a tese de que somente lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. Veja-se:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE.
A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material
, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (RE 632265, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, Repercussão Geral - Mérito DJe-199 divulg 02-10- 2015 public 05-10-2015). (Negritei).

Vê-se, portanto, que somente por lei pode ser instituído o regime de recolhimento de tributo por estimativa. No caso em questão, observo que, de fato, a referida CDA informa que o débito diz respeito à infração “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada” (id. 53287863, pág. 15 – autos de origem). Ocorre que, no Estado de Mato Grosso, o Regime de Estimativa, previsto no inciso V, do artigo 30, da Lei n. 7.098/1998, foi introduzido por Lei Ordinária (Lei n. 9.226/2009), e o débito, objeto da Execução Fiscal, fora constituído em 2008, referente a fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a outubro de 2003. Dessa forma, penso que, a princípio, a probabilidade de provimento do Agravo não foi demonstrada, já que a modalidade do regime retratada na CDA diz respeito ao inciso III, do artigo 30, da Lei n. 7.098/1998 e não ao inciso V, que é considerado inconstitucional por esta Corte de Justiça. Nesse sentido, perfilho o seguinte arresto desta Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS – MODALIDADE – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ARTIGOS 87-J A 87-J-5, DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO –IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146-A e 150, I, AMBOS DA CARTA MAGNA – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO.
O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, que prevê que a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.
Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/1998, ao dispor, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu a competência reservada à lei complementar. (N.U 0016809- 42.2012.8.11.0041, , Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020) (Negritei).

Desse modo,
o crédito executado é decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS Estimativa”, que é a mesma modalidade de Regime de Imposto que consta na Lei Kandir, não havendo que confundi-lo com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, e violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.

Diante destas considerações, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO,
o Agravo de Instrumento interposto,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022